Tribunal: TJDFT
Processo: 0717481-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de cobrança indevida. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.

2 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.

3 – Cobrança indevida. Reconhecimento pela própria ré. Linha telefônica temporária que, por equívoco da própria operadora, continuou gerando débito. Demonstrado o pagamento indevido (ID. 16676072), é devida a repetição do valor correspondente em dobro, sobretudo ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). A alegação de falha da plataforma “Serasa limpa nome” não afasta a responsabilidade da ré, uma vez que as empresas, que integram a cadeia de fornecimento de serviços, respondem de forma solidária pela reparação dos danos sofridos pelo consumidor (arts. 7o e 25 do CDC).

4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. No caso, não houve registro de restrição de crédito do autor. O programa denominado “Serasa limpa nome” é formalizado através de cadastro prévio do consumidor e se destina ao recebimento de mensagens informando suposta dívida em atraso, o que não implica necessariamente em anotação no assentamentos do Serasa Experian. Assim, é incabível o pleito indenizatório, limitando-se a reparação ao prejuízo material. (Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). Sentença que se reformar para afastar a condenação por danos morais.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J